Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726851-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY LOPES BOMFIM AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Federal Cível da SJGO, autos no 1023228-55.2024.4.01.3500. Considerando o evidente equívoco da interposição perante este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, diante da inviabilidade material de declinação de competência a outro tribunal, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P.I. Arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator